Tribunal: CARF
Processo: 15374.904071/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.904071/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.229 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
GREEN MOTORS- COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para apurar os valores
referentes a receitas financeiras no PA outubro/2003.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão de manifestação de
inconformidade prolatado pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento de São Paulo.
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
PIS do período de apuração 10/2003, decorrente de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação, fundamentando:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão do PER/DCOMP: 2.300,20
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.904071/2008-78
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904071/2008-78

utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho em 29/05/2008, a interessada interpôs manifestação de
inconformidade em 24/06/2008, alegando:
1. Os fatos.
A requerente declarou a contribuição — PIS, período de apuração 31.10.2003, no valor
de R$ 12.091,94, código receita 6912, através da DCTF, período de apuração do,4''
Trimestre de 2003, da empresa incorporada Green Motors Comercio e Importação de
Veículos Ltda, anterior CNPJ n° 68.622.935/0001-43. Todavia, o valor apurado para o
código receita 6912 deste mesmo período, e que deveria ter sido declarado como devido
na referida DCTF, é o valor de R$ 9.791,74.
Em decorrência deste equivoco, a manifestante tentou retificar a DCTF, do 4o Trimestre
de 2003, da empresa incorporada Green Motors Comercio e Importação de Veículos
Ltda, anterior CNPJ n° 68.622.935/0001-43, alterando o valor do débito da contribuição
PIS, para o período de apuração 31.10.2003 de R$ 12.091,94 para R$ 9.791,74, porém
sem sucesso uma vez que situação cadastral do CNPJ da filial incorporada, está no
momento "Suspensa" por • motivo de "Solicitação Baixa Indeferida (doc.1).
Havendo a possibilidade da retificação supracitada, automaticamente será constatado o
direito
creditório
pleiteado,
no
valor
de
R$
2.300,20,
na
Per/Dcomp
30057.22594.151203.1.3.04-3029(doc.2), liquidando o DARF código receita 6912,
período de apuração Novembro/2003, vencimento 15/12/2003, no valor de R$ 2.300,20.
2. Conclusão e pedido.
Pelo exposto, é forçoso reconhecer que o Despacho Decisório ora impugnado deve ser
reformado, tendo em vista a impossibilidade de a manifestante
transmitir a DCTF do 4° Trimestre de 2003, da empresa incorporada Green Motors
Comercio e Importação de Veículos Ltda, anterior CNPJ n° 68.622.935/0001-43.
Por esta razão, a peticionária requer que a presente manifestação de inconformidade seja
julgada procedente, para o fim de reconhecer á direito creditório decorrente do
"Pagamento Indevido ou a maior", consequentemente, homologar a Per/Dcomp n°
30057.22594.151203.1.3.04-3029, nos termos acima expostos.
Para provar o alegado, requer a produção de todas as provai em direito admitidas, em
especial a juntada de documentos e a realização de diligências, a
fim de que seja apurada a verdade material dos fatos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n° 70235, de 6/3/1972, com
redação dada pela Lei n° 11196, de 21/11/2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Inconformada,
a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente Apelo, no qual reitera as alegações
apostas na manifestação de inconformidade, de modo a sustentar ser detentora do crédito
informado em Dcomp. Alega, também, que existe suficiente probatória nos autos para
comprovar a legitimidade do seu pleito. Pede o reconhecimento do direito creditório pela
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904071/2008-78

alegação de recolhimento indevido de contribuição ao PIS no período de apuração outubro/2003
e o provimento do recurso.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Da incidência da Pis/Cofins sobre receitas financeiras

O artigo 397 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado e consolidado pelo
Decreto no 9.580/2018, cuja matriz legal corresponde ao artigo 17 do Decreto-lei no 1.598/1977,
relaciona os principais tipos de receitas financeiras e disciplina o tratamento jurídico-tributário a
ser seguido para a sua imputação ao lucro operacional da pessoa jurídica.
“Art. 397. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos ou os
lucros de aplicações financeiras de renda fixa ou variável, que tenham sido ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou
títulos de renda fixa com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração,
poderão ser rateados pelos períodos a que competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 17, caput; Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 2o; e Lei no 9.249, de 1995, art. 11, §
3o).”.
Em complemento, o artigo 407 do RIR/2018 determina:
Art. 407. As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de
determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda e da determinação do lucro
da exploração, quando da liquidação da correspondente operação (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 30, caput).
Os dispositivos versam sobre a apuração do Imposto sobre a Renda, tanto o é que
faz menção aos regimes de caixa e de competência ao afirmar que as receitas por variação
cambial apuram-se quando da liquidação da operação.
A Recorrente atacou em suas razões o alargamento da base de cálculo das
contribuições PIS pela Lei 9.718/1998 e fez menção ao entendimento do Plenário do STF que
declarou inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei 9.718/1998. Trouxe aos autos balancete do
período às e-fls. 124/139.
No que diz respeito ao julgamento primeiro, apesar de haver clara e definida
manifestação sobre a inconstitucionalidade da incidência de PIS sobre receitas financeiras,
amparada por decisão do STF com repercussão geral, o acórdão se atém ao que informa o
despacho decisório e firma entendimento de que a Recorrente não detém direito creditório.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904071/2008-78

Melhor análise se faz necessária, vez que o pleito da Recorrente é pela aplicação
de decisão do STF para extirpar da base de cálculo de PIS suas receitas financeiras. Pela análise
dos documentos trazidos pela Recorrente, é suscitada dúvida razoável sobre a existência de
crédito por recolhimento indevido de PIS sobre receitas financeiras.
Importa mencionar que o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral no RE
585.235-1/MG cujo inteiro teor do Acórdão declara inconstitucional o art. 3o, §1o da Lei
9.718/1998 que alargou a base de cálculo das Contribuições Especiais PIS/COFINS por meio da
inclusão das receitas financeiras sob o fundamento de ferir o artigo 195, I b da Constituição da
República.
Vale menção voto do eminente relator Ministro Cezar Peluso:
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta
na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais(RE 585.235-1/MG)
Por império do artigo 62, §2o do Anexo II do RICARF, a decisão do Pretório
Excelso deve ser observada pelo Tribunal Administrativo, razão pela qual somente poder-se-á
considerar como receita bruta/faturamento as vendas de mercadorias e da prestação de serviços
de qualquer natureza, excluindo-se as receitas financeiras.
Este entendimento já fora esboçado neste Conselho por meio do acórdão 3302-
006.063, de relatoria do emérito Conselheiro Paulo Guilherme Deroulédè:

Por seu turno, a recorrente arguiu a inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo já declarada pelo STF. A respeito, a apuração da base de cálculo
das contribuições no regime cumulativo é regida pelo artigo 3o da Lei no
9.718/98, cujo alargamento de base contido no §1o teve a inconstitucionalidade
reconhecida nos leading cases RREE no 346.084/PR; no 357.950/RS; no
358.273/RS; e no 390.840/MG, e assentada no RE 585.2351/MG, com
repercussão geral reconhecida, nos termos da seguinte ementa:
EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE 1.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98. No voto, o Ministro Cezar Peluso consignou:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904071/2008-78

inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o
conceito de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta
na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo
significado é o estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais....”(grifei)
Tal decisão deve ser reproduzida nos julgamentos administrativos no âmbito
deste Conselho, conforme disposto no §2o do artigo 62 do Anexo II do atual
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Assim, a receita bruta sujeita à incidência da Cofins restringe-se às vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Verificando os balancetes de efls.2425 em diante, constata-se que as outras
receitas se referem ao grupo 3.1.2 Outras Receitas Operacionais, incluindo os
subgrupos Receitas Diversas (rubricas "Fretes diversos", "Outras receitas",
Receitas com Equivalência Patrimonial") e Receitas Financeiras ("Descontos
Obtidos", "Juros Recebidos", "Receitas c/ Aplicações Financeiras"). À exceção
de "fretes diversos" que necessariamente correspondem a serviços, as
demais rubricas se referem a outras receitas operacionais inseridas no
alargamento declarado inconstitucional, devendo ser excluídas da base de
cálculo do PIS e da Cofins apuradas no regime cumulativo, itens 1.2.1 e
3.2.1 do Termo de Constatação Fiscal no02.

O STF entende que a base de cálculo da PIS não pode ser alargada para tributar
também receitas financeiras - inclusive com a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, §1o
da Lei 9.718/1998 com repercussão geral reconhecida.
Sendo pelo exposto, a jurisprudência do STF e os precedentes deste Conselho dão
guarida para a aplicação do art. 16, §4o, Decreto 70.235/1972 com a determinação de que sejam
os autos convertidos em diligência para que a instância de piso possa avalia-los e apurar a
extensão do direito creditório em debate.
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:
a)
Que sejam apreciados os documentos juntados aos autos, em especial o
balancete à e-fls. 124/139 para:
b)
Verificação da existência de receitas financeiras no PA 10/2003;
c)
Que seja contrastado o valor recolhido de PIS e existência de crédito
com a exclusão das receitas financeiras referentes ao PA 10/2003;
d)
Elaboração de relatório da análise dos documentos juntados em
Recurso Voluntário que descreva se há direito creditório, sua extensão e
liquidez;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.229 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.904071/2008-78

e)
Que seja dada ciência ao contribuinte, pelo prazo de 30 dias, sobre o
resultado da diligência;
f)
O retorno dos autos a este Conselho para julgamento do Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital